Tribunal: TJES
Processo: 5006392-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006392-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA TRAVASSOS POLYCARPO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2838294).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que houve boa-fé na tentativa de resolução do problema, posto que o estorno foi realizado;
c)
que inexistem danos materiais;
d)
que inexistem danos morais;
e)
que o montante do valor indenizatório deve ser reduzido;
f)
que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao seu pedido de indenização por danos morais e materiais, haja vista a compra fraudulenta realizada em seu cartão de crédito.

De pronto, destaco que a lida envolve relação de consumo, pois a autora, cliente da recorrente, pediu o estorno dos valores indevidamente cobrados em sua fatura, eis que não realizou a compra objeto do questionamento.

Assim, após detida análise dos autos, em que pese o alegado pela recorrente, entendo que a sentença não merece reforma.

Embora não conste no caderno processual quaisquer indícios de que a recorrida teve os seus dados inscritos no cadastro de inadimplentes, destaco que tal prática só não ocorreu pois a autora propôs-se a pagar pelo valor da compra fraudulenta que não realizou, temendo a incidência de juros moratórios cada vez maiores - fato que já havia ocorrido em primeiro momento e que gerou a indenização por dano moral determinada na sentença de piso, posto que, no mês subsequente à fraude, a autora furtou-se de realizar o pagamento de tal valor, imaginando que o valor erroneamente cobrado seria estornado em sua fatura, haja vista a clara comprovação de que não realizou tal compra.

Desta forma, noto que o percalços suportados pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, posto que comprovou em sua exordial ter sofrido cobranças em razão da clonagem de seu cartão de crédito, cujos valores mostram-se exorbitantes.

Pesa o fato de que a demandante tentou de diversas formas a solução da demanda, as quais restaram infrutíferas.

Além disso, a fraude em seu cartão lhe trouxe problemas além da simples ausência do estorno, gerando inconvenientes relativos à inacessibilidade de sua senha do cartão de crédito, problema que não foi resolvido pela recorrente.

Portanto, tratando-se o caso de ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, tenho que não merece reparo a sentença vergastada, devendo a ré ser compelida ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pela recorrida, nos termos do que foi definido pelo Juízo
a quo
, eis que se deram em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS DE MORA. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.